Tribunal: STF
Processo: RE 91594
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA. NÃO CONSTITUI ENDOSSO; NEM CESSÃO CIVIL, A
DECLARAÇÃO DO MARIDO, APOSTA EM SEU VERSO, DE QUE A TRANSFERE A
MULHER, EM PAGAMENTO DA SUA MEAÇÃO NA PARTILHA RESULTANTE DO
DESQUITE. INEXIGIBILIDADE, POR ISSO, DO CORRESPONDENTE REGISTRO.
INOCORRENCIA, POR OUTRO LADO, DE PERDA DO CARÁTER CAMBIAL DO
TÍTULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.